Tribunal: TJMT
Processo: 1008044-08.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008044-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), MARIA DOS ANJOS DA COSTA ANTINARELLI NORBERTO DA SILVA (AGRAVADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA – DECISÃO QUE ORDENOU AO BANCO A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ESPECIFICADOS NA INICIAL FIXANDO MULTA DIÁRIO NO CASO DE DESCUMPRIMENTO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT DO CPC - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL (CPC, ART. 537) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não havendo a comprovação, ao menos em análise sumária, de citados requisitos, o pleito liminar deve ser indeferido. 3.
Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - N.U 1007747-35.2022.8.11.0000 – Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julg. 22/06/2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO PAN S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Produção Antecipada de Provas” (Proc. nº 1008226-65.2023.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por MARIA DOS ANJOS DA COSTA ANTINARELLI NORBERTO DA SILVA, deferiu pedido antecipatório para ordenar ao Banco/réu/agravante que “apresente os documentos especificados na inicial em cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitado ao montante de R$ 10 mil” (cf. Id. nº 112301083 dos autos de origem).

O Banco/agravante sustenta que “deu cumprimento imediato no tocante à apresentação das faturas de cartão de crédito de que dispunha, tendo colacionado cópia das mesmas quando da apresentação da peça contestatória”, mas, “no que diz respeito à cópia do contrato de Cartão de Crédito pactuado entre as partes”, afirma a “impossibilidade de dar cumprimento à determinação, tendo em vista que o mesmo restou extraviado, não podendo (...) ser compelido a apresentar documentação que não possui”, especialmente “sob pena de multa” cuja, aliás, diz ser vedada pela Súmula nº 372 do eg. STJ (sic – cf. Id. nº 164436164 - Pág. 5/6)

Argumenta, ainda, sobre a “desproporcionalidade da multa cominada”, alongando-se, no mais, sobre o funcionamento de cartões de crédito e arremata o tópico dizendo ser “desnecessária a apresentação do contrato de cartão de crédito, tendo em vista que o juros e encargos incidentes a cada mês, caso o titular exerça a opção de contratação de capital de giro (não pague a totalidade da fatura) é informada de forma antecipada” (sic – cf. Id. nº 164436164 - Pág. 7/12).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que “seja revogada a aplicação da multa diária aplicada, em consonância com o disposto da Súmula 372 do STJ” (sic – cf. Id. nº 164436164 - Pág. 13).

A decisão vinculada ao Id. nº 165843682 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
166049182
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

É sabido que o Novo Código de Processo Civil eliminou as cautelares em espécie, dentre a qual ação de exibição de documentos e passou a instrumentalizar a produção antecipada de provas por ação autônoma regulada pelos arts. 381 a 383 do NCPC.

Contudo, o direito material pleiteado nesta ação é o próprio documento em si, não é a pretensão produção de provas para futura ação. Dessa forma, entendo que a presente demanda tem como objetivo o exercício de direito sobre o conteúdo dos documentos já informados e a exibição será ordinária e satisfativa de direito, aplicandose o procedimento comum nos termos do art. 318 do NCPC.

Desta forma, demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano nos termos do art. 300 do NCPC e concedo a liminar para que o requerido apresente os documentos especificados na inicial em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para autora, de acordo com o Enunciado nº 54 do Fórum de Permanente de Processualistas Civis no qual ficou superada a Súmula nº 372 do STJ após a entrada do Novo Código de Processo Civil de 2015.Expeça-se o necessário.

Nas razões recursais, o Banco/agravante defende a legalidade da contratação, mas
no que diz respeito à cópia do contrato de Cartão de Crédito pactuado entre as partes”, afirma a “impossibilidade de dar cumprimento à determinação, tendo em vista que o mesmo restou extraviado, não podendo (...) ser compelido a apresentar documentação que não possui”, especialmente “sob pena de multa” cuja, aliás, diz ser vedada pela Súmula nº 372 do eg. STJ (sic – cf. Id. nº 164436164 - Pág. 5/6)

Aliás, nem mesmo o recorrente soube precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “a necessidade de concessão de efeito suspensivo emerge do fato de que caso não haja o seu deferimento, haverá a cominação da multa arbitrada, não obstante a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial em tela” (sic – cf. Id. nº 164436164 - Pág. 3)

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

É perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Por outro lado, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1º, inciso I, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

O valor de R$ 500,00 arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a capacidade econômico-financeira do Banco/agravante e o caráter coercitivo da medida determinada, não havendo falar em desproporcionalidade do valor da multa.

Apenas quando a multa se mostre excessiva e desproporcional já no momento de sua fixação, considerada a natureza da obrigação cujo cumprimento visava compelir, impõe-se a sua redução, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do CPC, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, não obstante os diversos argumentos apresentados, entendo que não restou cabalmente comprovado a plausibilidade do direito sustentado pelo recorrente, demandado a questão maior dilação probatória.

Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023